Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRAMAS DE MILHAS/PONTOS. PENHORA. DIREITO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora possuam valor econômico, as milhas/pontos aéreas não são passíveis de penhora nem podem ser transferidas ou comercializadas por terceiros, diante da ausência de mecanismos eficazes e seguros para sua conversão em dinheiro, além de seu caráter estritamente pessoal e intransferível.
2. Recurso conhecido e não provido.